Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701482-67.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOA DA SILVA CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ELOA DA SILVA CARNEIRO contra a decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença. Em síntese, postula a agravante a concessão de tutela de urgência para determinar a marcação imediata da consulta pós-cirúrgica. No mérito, pretende a confirmação da tutela, bem como o deferimento do cumprimento de sentença para execução de astreintes. Alega a agravante que houve o trânsito em julgado da sentença que confirmou a decisão que deferiu a tutela de urgência e julgou procedente o pedido para determinar ao réu que fornecesse à parte autora o procedimento cirúrgico nos termos do relatório médico juntado aos autos. Aduz que o procedimento cirúrgico foi realizado, porém de forma intempestiva, devendo ser executada a multa. Alega, também, que a obrigação não foi cumprida integralmente, porquanto é necessário o retorno pós-cirúrgico e a consulta ainda não foi marcada pelo Distrito Federal. Assevera, ainda, que deveria ter sido classificada no risco vermelho, de urgência máxima, e que o médico falhou ao classificá-la como amarelo e que estará correndo sério risco de complicações variadas ao não ser submetida à consulta e exames pós-cirúrgicos. O pedido de início do cumprimento de sentença foi negado na origem sob o argumento de que “restou consignado especificamente que a condenação da parte ré se circunscreveu ao procedimento cirúrgico vindicado, não sendo possível obrigar o ente a fornecer os demais pleitos da parte autora” (Id. de origem 13410081). Irresignada, a autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Preparo recolhido (Id. 38655986 e Id. 386559873). Assim, conheço do presente recurso. Entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. O médico prescritor não atestou que o paciente corre risco de vida, risco de debilidade permanente ou perda de função, ou que a imediata realização da consulta pós-cirúrgica seria capaz de impedir suposto dano, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável. Não que isso justifique a agravante ser submetida a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial sem que se esgote o contraditório e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito